Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007507-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (EMBARGADO), Ana Paula Vilhaça - Secretaria gestão Cuiabá (EMBARGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (EMBARGANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – INTIMAÇÃO DE UMA DAS ADVOGADAS – FINALIDADE DA INTIMAÇÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRAZO DE CINCO DIAS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO - ART. 1.023 DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, situação afastada pelo Tribunal a quo.” (REsp 1.740.298/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018).

2. Não reconhecido a nulidade de intimação, a oposição de Embargos de Declaração fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação com Remessa Necessária no 1007507-30.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta o embargante a nulidade absoluta em razão da falta de intimação, tendo em vista que a procuradora do apelado deixou de ser devidamente intimada para apresentar eventuais recursos pertinentes.

Afirma que a intimação deu-se na pessoa da advogada que substabelecera o patrocínio da causa, deixando-se, assim, de intimar-se a atual signatária, devendo reconhecer a nulidade da publicação do acórdão de 21/11/2019, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão, com a reabertura integral do prazo para apresentação de defesas pertinentes ao caso, cuja publicação dar-se-á em nome da subscritora desta.

O Município de Cuiabá apresentou manifestação aos embargos de declaração, aduzindo que a pretensão recursal está disfarçada de pretensões típicas de recursos comuns, não merecendo acolhimento – id. 29991968 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação com Remessa Necessária no 1007507-30.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os Embargos de Declaração não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.023 do Código de Processo Civil que os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, a contagem do prazo recursal iniciou-se com a sua publicação na data de 21/11/2019, findando-se o prazo para oposição dos Embargos de Declaração em 28/11/2019.

No entanto, seu protocolo se deu somente no dia 03/12/1019, isto é, fora do prazo.

De outro lado, percebe-se que há arguição de nulidade de intimação e, por questão de ordem pública, deve ser analisada.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

O embargante aduz que a intimação do acórdão é nula em decorrência da ausência de intimação a causídica Carla Corbelino Biancardini, conforme consta da publicação do acórdão, realizada no DJE em 21/11/2019 – id. 26708450 -, na qual só consta como advogada Adelita Vinagre Pinheiro Duarte.

O art. 272, §5o do Código de Processo Civil disciplina que a intimação deve ser feita em nome dos advogados indicados,
in verbis

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas
em nome dos advogados indicados
, o seu desatendimento implicará nulidade.

Consoante se vê da manifestação – id. 5126106 –, houve a apresentação de instrumento de substabelecimento, bem como pedido de intimação,
ipsis litteris:

“SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado nos autos em epígrafe, por sua Procuradora, vêm à ilustre presença de Vossa Excelência, apresentar instrumento de substabelecimento, requerendo, ainda,
sejam as presentes e futuras intimações encaminhadas em nome de ambas as Patronas constituídas
, sob pena de nulidade”

Na hipótese, houve requerimento de intimação em nome das duas advogadas constituídas, inexistindo pedido de intimação exclusiva em nome da causídica Carla Corbelino Biancardini.

Com efeito, a ausência da intimação da supracitada advogada, em tese, configura a nulidade do ato.

Entretanto, em que pese não ter sido incluído o nome da segunda advogada, para fins de publicação, é certo que houve a devida intimação do apelado, ora embargante, do teor do acórdão, na pessoa da advogada

Adelita Vinagre Pinheiro Duarte indicada e também apta para receber intimações.

Não bastasse isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou o princípio
pas de nullité sans grief,
isto é, só há cabe a decretação da nulidade se restar comprovado efetivo prejuízo sofrido pela parte.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. NÃO INTIMAÇÃO DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
INVIABILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação de Improbidade Administrativa, na qual o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aduz que Djalma Bastos de Morais, na qualidade de Presidente da Cemig, teria firmado, através do instituto da Inexigibilidade de Licitação, um Contrato Administrativo com o escritório "Gaia, Silva, Rolim & Advogados Associados", para o patrocínio de serviços de planejamento tributário e de consultoria fiscal e tributária, vez que entendera presentes os requisitos que autorizariam a contratação direta, nos termos do inciso "II" do art. 25, c⁄c inciso "III" do art. 13, ambos da Lei no. 8.666⁄93.

2. A contratação por Inexigibilidade de Licitação teria sido formalizada com base em parecer exarado por Paulo Henrique Guerra Simões, na qualidade de Consultor Jurídico da Cemig, e, posteriormente, reconhecida por Sérgio Roberto Belisário, o qual ocupava, à época, o cargo de Superintendente de Recursos Financeiros da Cemig. Destaca-se que "Sérgio Roberto Belisário" teria expressamente solicitado a Djalma Bastos de Morais a aprovação do contrato.

3. Por sua vez, Mauro Maia Lellis teria participado, através de parecer, autorizar a retificar-se o valor da contratação, que viera a ocasionar a alteração do porte total do ajuste.

Nesse contexto, na petição da Ação Civil Pública, o representante do Parquet afirma que constatar-se-ia, no caso concreto, a inexistência de singularidade do serviço prestado, vez que, pela leitura do objeto da avença, a contratação não se afiguraria extraordinária, porquanto não deveria ser considerado como "singular" aquilo que, em tese, poderia ser executado por vários profissionais.

4. A sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deu procedência ao pedido ministerial, através da qual os ora Recorrentes foram condenados às seguintes sanções: perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; pagamento de multa civil, correspondente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes públicos; proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

5. No tocante à violação do 272, § 2o, do CPC⁄2015, os recorrentes sustentam a ausência de publicação de atos processuais em nome dos advogados já constituídos nos autos originários. Sobre a controvérsia, a Corte Estadual firmou as seguintes conclusões (fls. 1497-1498, e-STJ): " Contudo, tal fato não justifica a decretação de nulidade parcial do processo, porque não houve prejuízo. Quando publicada a decisão de fl. 888, a Cemig já contava com procuradores constituídos nos autos (fl. 163), de forma que estes tiveram acesso ao conteúdo da referida decisão, como restou comprovado pelo documento que foi apresentado pela própria recorrente (fl. 1.187). Vale destacar, também, que o substabelecimento de fl. 898, juntado tardiamente, se deu com reserva de poderes. Ainda que assim não fosse, os primeiros apelantes, entre eles a Cemig, já haviam se manifestado nos autos, antes da marcação da audiência de instrução, no sentido de que não pretendiam produzir provas e de que a prova documental era suficiente para o julgamento da lide (fl. 663), Após a referida, manifestação, houve nova determinação judicial de especificação de provas (fl. 823), mas, independentemente do pedido do formulado pelos primeiros apelantes à fl. 825, a questão já se encontrava preclusa, pois eles já haviam dispensado a produção de prova oral. Portanto, o fato dos procuradores constituídos por meio do substabelecimento de fls. 898 não terem sido intimados da decisão de fl. 888, em razão do equívoco na juntada daquele documento, não gerou prejuízo à Cemig." Observa-se que o acórdão recorrido afastou a existência de qualquer prejuízo aos recorrentes com base no exame do conjunto fático dos autos, incidindo, no caso, a Súmula 7⁄STJ.

6. Além disso, A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief , demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, situação afastada pelo Tribunal a quo.

7. Tendo sido oportunizada aos réus a defesa material dos atos que lhe foram imputados na Ação Civil Pública, e não se verificando, em seu desfavor, qualquer prejuízo, inviável o reconhecimento de nulidade, por não se verificar qualquer mácula aos postulados da ampla defesa e do contraditório.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.740.298/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)

Logo, se houve a correta intimação de uma das advogadas, que poderia apresentar o devido recurso de forma tempestivamente, restou cumprida a finalidade da intimação, bem como respeitado o princípio da publicidade, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado e, por conseguinte, qualquer nulidade a ser sanada.

Diante disso, se inexiste vício no ato processual praticado, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.023 DO CPC. PROTOCOLO FORA DO PRAZO.

INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDO. A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, acarreta não conhecimento do recurso. Embargos não conhecido. (N.U 0083299-62.2018.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos. (N.U 0003855-43.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020